Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-15.2022.8.11.0030
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000920-15.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), DAIANE NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 048.582.381-05 (ASSISTENTE), JORGE RIBEIRO DE SANTA BARBARA - CPF: 898.987.531-53 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), THIELI RAISSA DA SILVA LEAL (ASSISTENTE), VILMA MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

desprovido

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON JALES DA SILVA, JHONATAN DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI 10.826/03, ART. 16, § 1º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIA PRATICADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU REINCIDENTE – ÓBICE LEGAL – BENESSE NÃO CONCEDIDA – REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A 08 ANOS – AGENTE REINCIDENTE – REGIME MAIS GRAVOSO IDÔNEO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A entrada de agentes policiais no domicílio particular, sem ordem judicial competente, exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

A investigação acerca da prática de crime de homicídio, associada à denúncia anônima apontando o paradeiro do agente e à tentativa de fuga dele, ao notar a aproximação da guarnição policial, constituiu circunstâncias prévias suficientes para mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.

A prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado, ou seja, reincidente, é incabível a aplicação da redutora, uma vez que
o agente deve ser primário, de bons antecedentes e nem integrar organização criminosa ou dedicar-se à atividade criminosa.

O réu reincidente e condenado à pena superior a 08 (oito) anos deve começar o cumprimento da pena no regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000920-15.2022.8.11.0030

APELANTE: JANDERSON JALES DA SILVA, JHONATAN DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Janderson Jales da Silva
e
Jhonatan da Silva Almeida
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu os apelantes da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como os condenou às seguintes penas:

Janderson Jales
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, IV), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa;

Jhonatan da Silva
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, IV), que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa;

Inconformada, a defesa de
Jhonatan da Silva
argumenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, supostamente praticada sem contexto fático que autorizasse a entrada no imóvel.

No mérito, postula a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas. Se mantida a condenação, reclama a incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) (id. 167269466).

Por sua vez, a defesa do apelante
Janderson Jales
postula a absolvição do crime de tráfico, diante da precariedade das provas obtidas. Alternativamente, também requer a desclassificação para a prática de posse para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28) ou a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id. 170005661).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 167269470 e id. 173969656).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da questão preliminar e, no mérito, pelo não provimento de ambos os recursos defensivos (id. 178413167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON JALES DA SILVA, JHONATAN DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada na residência do apelante
Jhonatan da Silva
, por suposta afronta à inviolabilidade domiciliar.

Ressalta que o apelante não autorizou o ingresso da equipe policial, tampouco que havia suspeita real e fundada em elementos concretos que autorizasse a entrada dos agentes policiais, especialmente porque aduz que não foram praticadas diligências investigativas.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, observa-se que a ação policial ocorreu após informações acerca do paradeiro do apelante
Janderson Jales
, que era investigado pela prática do crime de homicídio e contra quem havia um mandado de prisão em aberto.

Ao diligenciar até o endereço informado, a guarnição policial encontrou
Janderson Jales
, em local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Ao avistar a aproximação da Polícia Militar, o apelante correu para dentro do imóvel, com uma arma de fogo em suas mãos. Logo em seguida, o apelante arremessou o artefato bélico para fora do imóvel, através de uma janela, circunstância que foi acompanhada pelos agentes policiais.

Procedida buscas no local, a Polícia apreendeu, ainda do lado de fora do imóvel, a arma de fogo arremessada, sendo uma pistola G2C, 9mm, com 12 (doze) munições e numeração suprimida. Ato contínuo, os agentes deram voz de prisão ao apelante
Janderson Jales
, bem como o questionaram se haviam outros objetos ilícitos no local, oportunidade em que o agente indicou a presença de uma porção de maconha.

Diante da situação de flagrante delito, os agentes policiais adentraram o imóvel e, na companhia do proprietário/apelante
Jhonatan da Silva
, apreenderam outra arma de fogo, sendo um revólver, calibre .38, acompanhado de 05 (cinco) munições. Além disso, foram encontrados, ainda, outros 14 (quatorze) projéteis de calibre .9mm, 04 (quatro) de calibre .40, bem como 31 (trinta e um) pinos de cocaína, com massa total de 23,41g (vinte e três gramas e quarenta e um centigramas), 01 (uma) porção de maconha, com massa de 4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, saco com pinos vazios e 04 (quatro) aparelhos de celular (id. 167267970).

Todos os agentes policiais envolvidos na diligência apresentaram relato semelhante, destacando a tentativa de fuga do apelante
Janderson Jales
, que era investigado por envolvimento no crime de homicídio e alvo de mandado de prisão, bem assim ressaltaram terem presenciado a tentativa do apelante de livrar-se da arma de fogo que carregava, jogando-a pela janela. Por fim, narram que
Jhonatan da Silva
indicou que armazenava entorpecentes para consumo próprio e que, durante a revista do local, apreenderam porções de substância ilícita, armas de fogo e munições.

Daiane Nogueira de Almeida
, esposa de
Jhonatan da Silva
, negou ter conhecimento do envolvimento de seu marido com o comércio de entorpecentes. No entanto, a testemunha confirmou ter visualizado a arma de fogo dispensada próximo a janela de sua casa.

Nesse cenário, observa-se que a ação policial somente ocorreu com base em circunstâncias concretas e relevantes, que indicaram a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, especialmente ante as informações anônimas preexistentes indicando a presença do apelante
Janderson Jales
, contra quem já havia mandado de prisão em aberto, bem como a apreensão de arma de fogo, ainda na parte externa do imóvel. Ademais, os agentes policiais narraram que o próprio apelante
Jhonatan da Silva
confessou que havia entorpecentes para consumo pessoal em sua residência, permitindo que os agentes procedessem a revista domiciliar.

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, não se constata a alegada nulidade por invasão ao domicílio, uma vez que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu denúncia anônima, monitorou o apelante
Janderson Jales
, que portava uma arma de fogo e tentou evadir-se do local, bem como teve o acesso franqueado pelo proprietário/apelante
Jhonatan da Silva
que, inclusive, confessou manter em depósito substância entorpecente, aduzindo ser para consumo próprio.

Por tais fundamentos, diante da presença de fundadas razões e elementos que ensejaram concreta suspeita da prática de crime no interior do imóvel, a ação policial não se revestiu de ilegalidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o recurso busca, em síntese, a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio. Alternativamente, a revisão da dosimetria, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Do pleito absolutório
:

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Na data de 07 de outubro de 2022, por volta das 15h50min, em residência localizada na Rua 01, Quadra 01, n. 16, Cohab Marzagão, “Distribuidora JD”, município de Nobres-MT, os denunciados JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, consciente da ilicitude de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portaram, possuíam e mantinham sob guarda, arma de fogo com munições e com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e horário dos fatos, policiais militares receberam informações de que o denunciado JANDERSON se encontrava na cidade, no aludido local, também denominado “Boca do Barão” e ao se deslocarem até o local, localizaram o denunciado, que arremessou objeto pela janela e se evadiu, sendo localizada do lado de fora do imóvel como sendo uma pistola Taurus GC2, calibre 9mm, com doze munições e numeração suprimida. (Cf. Boletim de Ocorrência n.

2022.278600; fotografia de ID 103051025; Termo de Apreensão n. 2022.16.398092 ID 103051028; Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo ID 103051026).

Ao ser capturado, o denunciado confessou que havia porção de maconha no interior do imóvel, de propriedade do denunciado JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, contudo alegou não se recordar onde se encontrava, quando em continuidade à busca domiciliar com a presença do último, foi localizado: 01 (um) Revólver Taurus, calibre 38, também com numeração suprimida e 14 (quatorze) munições cal. 9mm, 04 (quatro) munições calibre .40, 05 (cinco) munições cal. 38, 14 (quatorze) munições cal. 380. (Cf. fotografia de ID 103051025; Termo de Apreensão n. 2022.16.398092 ID 103051028; Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo ID 103051026).

Além das armas de fogo, foram localizados no interior do imóvel: 31 (trinta e um) pinos contendo substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à ácido bórico no interior de um pote de pó Royal e 01 (um) saco com centenas de pinos utilizados no embalo de cocaína (Cf. Imagem fotográfica - ID 103051025, Termo de Apreensão n. 2022.16.398092, Laudo Pericial n. 3.14.2022.89344-01 – fls. 90/96).

Realizada perícia nas substâncias apreendidas, apresentaram resultado positivo para a presença de Cocaína e positivo para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). (Cf. Laudo Pericial n. 3.14.2022.89344-01) [...] (
sic
do id. 167269357).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.278600 (id. 167267970), termo de exibição e apreensão (id. 167267974) e laudo pericial definitivo (id. 167269352).

Conforme o laudo pericial, foram apreendidos 23,41g (vinte e três gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína e 4,85g (quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Em ambas as fases processuais, o apelante
Janderson Jales
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 167267986).

O apelante Jhonatan da Silva manteve-se em silêncio apenas na fase policial. Em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que estava na distribuidora quando o apelante
Janderson Jales
chegou e pediu por uma bebida. Narrou ter atendido a solicitação e, em seguida, ouvido a chegada dos agentes policiais, que disparam em direção ao local e gritavam
“perdeu, perdeu, polícia”
. Disse que se deitou no chão e apenas levantou quando autorizado pelos policiais. Asseverou não ter visualizado o momento em que
Janderson Jales
adentrou sua residência, bem como informou desconhecê-lo, sendo aquela oportunidade a primeira vez que ele visitava o comércio.

Sobre os entorpecentes apreendidos no local, disse ser usuário de drogas e que a substância encontrada era para consumo próprio, tendo adquirido grande quantidade, a fim de evitar visitas constantes ao ponto de venda, pois já respondeu ação penal. Por fim, rechaçou ser o proprietário da arma de fogo e munições apreendidas no imóvel.

Sob o crivo do contraditório, o PM

Renan de Oliveira Ishi
relembrou que a corporação acompanhava informações sobre homicídios praticados na região, quando identificaram o apelante
Janderson Jales
, vulgo
“Revoltado”.
Detalhou que a equipe tinha conhecimento de que os apelantes estariam juntos na distribuidora JD e, ao se aproximarem do local, visualizaram a tentativa de fuga de
Janderson Jales
, que correu para dentro imóvel, enquanto
Jhonatan da Silva
obedeceu a ordem de parada e deitou-se no chão. Salientou que, próximo da janela do cômodo onde
Janderson Jales
tentou se esconder, foi apreendido uma arma de fogo, bem assim que
Jhonatan da Silva
confirmou ter substância entorpecente armazenada no local, justificando que seria para consumo próprio.

Confirmou a apreensão de cerca de 50 (cinquenta) munições de diversos calibres, 31 (trinta e um) pinos abastecidos de cocaína, além de outros 100 (cem) pinos vazios, ácido bórico e mais um revólver. Explicou que foi possível atribuir a propriedade da pistola e da porção de maconha ao apelante
Janderson Jales
, enquanto o revólver, as munições e a porção de cocaína eram de
Jhonatan da Silva
, vulgo
“Barão”
. Relatou que nunca houve notícias de tráfico na distribuidora, mas chamava a atenção o alto movimento de usuários no local.

Do mesmo modo, o PM
Jorge Ribeiro de Santa Bárbara
declarou que monitorava o apelante
Janderson Jales
, a quem caberia a execução de traficantes de outras facções criminosas. Disse ter recebido informações de que o investigado estava hospedado na Distribuidora JD, residência do apelante
Jhonatan da Silva
. Relembrou que
Janderson Jales
tentou fugir e dispensar uma arma de fogo, posteriormente apreendida. Destacou a apreensão de drogas no interior do imóvel, acompanhada de pinos vazios, munições de vários calibres e um revólver.

Daiane Nogueira de Almeida
, esposa de Jonathan, durante a fase policial, revelou que conhecia o apelante
Janderson Jales
, tendo ele chegado à cidade na noite anterior aos fatos e se hospedado em sua residência. Disse que seu marido o conhecia, mas negou ter saber o motivo da visita de
Janderson Jales
.

Em juízo,
Daiane Nogueira
modificou a versão, passando a dizer que não conhecia o apelante
Janderson Jales
, bem como negou que ele tenha se hospedado em sua residência na noite anterior. Questionada sobre as declarações na fase policial, afirmou não ter lido o termo de declarações, apenas assinado, embora saiba ler. Confirmou que seu esposo, apelante
Jhonatan da Silva
, é usuário de droga, mas rechaçou qualquer envolvimento dele com a comercialização. Por fim, asseverou nunca ter visto
Jhonatan da Silva
manuseando arma de fogo ou substância entorpecente.

A testemunha
Thieli Raissa da Silva Leal
, ouvida apenas na fase judicial, respondeu que estava na residência pois passaria a tarde na companhia de
Daiane Nogueira
. Descreveu que estava cochilando no momento da abordagem dos policiais, tendo ouvido os barulhos e, logo em seguida, visualizado a entrada dos agentes no imóvel, atrás do apelante
Janderson Jales
. Negou ter conhecimento de que o
apelante Jhonatan da Silva
comercializa drogas no local, apenas que ele seria usuário de drogas. Afirmou nunca ter visto o apelante
Janderson Jales
antes da data dos fatos, apenas quando ele adentrou o imóvel durante a perseguição policial.

Vilma Maria da Silva
, genitora do apelante
Jhonatan da Silva
, confirmou que seu filho era usuário de drogas desde 2015. Negou que ele tenha envolvimento com o comércio de drogas, tampouco que havia usuários de droga na distribuidora/residência. Revelou que, na data da ocorrência, não estava no local.

Em que pese a negativa de autoria dos apelantes, é certo que as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, aliadas aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, confirmando a apreensão de armas de fogo, porções de entorpecentes e apetrechos utilizados para o preparo e individualização de entorpecente para distribuição, são suficientes para subsidiar a conclusão de que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Todos os agentes policiais ouvidos em juízo confirmaram as investigações acerca do envolvimento de
Janderson Jales
com o crime organizado, bem como que ele estava de visita na cidade e hospedando-se no imóvel de
Jhonatan da Silva
, onde destacaram terem apreendido porções de entorpecente (maconha e cocaína) e armamento, com numeração raspada e munição.

Nesse panorama, ainda que
Jhonatan da Silva
tenha negado a posse das armas de fogo, observa-se que tal versão é desprovida de qualquer elemento de prova, para não dizer fantasiosa, notadamente porque pouco crível que se tenha armazenado em sua residência arma de fogo e variedade de munições sem o seu conhecimento.

Nesse ponto, pertinente ressaltar a compreensão jurisprudencial, há muito consolidada, no sentido de que as declarações de agentes policiais merecem credibilidade, principalmente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados (STJ, HC 704331/SC, Relator:
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), - Quinta Turma, Julgado em 14/12/2021).

Outrossim, ainda que o apelante
Jhonatan da Silva
seja usuário, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Ademais, o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]

(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Por fim, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, comprovado que os apelantes mantiveram em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do apenamento
:

Em pleito comum, as defesas postulam a revisão da dosimetria do crime de tráfico de drogas, em especial seja concedido a benesse do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, e modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, incidiu sobre a pena de ambos os apelantes a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado singular negou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, fundamentando o seguinte:

[...] Quanto à incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, nota-se que os acusados não preenchem os requisitos cumulativos previstos no mencionado dispositivo, já que possuem sentença penal condenatória transitada em julgado (SEEU n. 0026260-43.2014.811.0002- JANDERSON e SEEU n.2000038-41.2019.811.0030 - JHONATAN).

Dessa forma, não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado, eis que pesa contra os denunciados condenações criminais anteriores, circunstância hábil a denotar dedicação à atividade criminosa e a ausência de bons antecedentes, de modo a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. [...] (
sic
do id. 167269449).

Perfeitamente admissível a negativa exposta pelo magistrado sentenciante, mormente porque tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado, ou seja, reincidente, é incabível a aplicação da redutora pretendida, por explícita ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Nesse mesmo sentido:

[...] VI - "No caso dos autos, a reincidência da agravante justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois
o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas.
[....] Ainda, no ponto, "o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021)" (AgRg nos EDcl no HC n. 768.833/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023). [...] (AgRg no AREsp n. 1.979.138/SC, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023).

Na espécie, observa-se que o apelante
Jhonatan da Silva
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na ação penal n. 0000587-90.2016.8.11.0030, com trânsito em julgado ocorrido em 11/04/2019.

Da mesma forma, o apelante
Janderson Jales
ostenta condenação pela prática do crime de latrocínio, oriunda da ação penal n. 0015925-96.2013.811.0002, transitada em julgado em 09/04/2015.

Assim, não preenchidos os requisitos elencados no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Portanto, a pena do crime de tráfico de drogas permanece inalterada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cada apelante.

A pena do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV) também é preservada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente o cúmulo material (CP, art. 69), encontra-se a pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, para cada apelante.

Diante do
quantum
de pena aplicado, bem como em atenção à reincidência de ambos os agentes, preserva-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Em casos similares, essa Câmara Criminal aplicou a mesma compreensão:

[...] Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente de DIEGO, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando. [...] (Apelação Criminal n. 0022807-46.2016.8.11.0042, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023